Tribunal: TJSP
Processo: 2080532-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO DE CONCESSÃO DE USO ESPECIAL – Pretensão da agravante à reforma da r. decisão, que determinou a manutenção dos agravados na posse do imóvel – Inocorrência – Não se vislumbra, no presente caso, o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo que autorize a reforma da decisão – Cenário pandêmico ocasionado pelo coronavírus que deve ser considerado, de modo a se priorizar o

Ementa:
AÇÃO DE CONCESSÃO DE USO ESPECIAL – Pretensão da agravante à reforma da r. decisão, que determinou a manutenção dos agravados na posse do imóvel – Inocorrência – Não se vislumbra, no presente caso, o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo que autorize a reforma da decisão – Cenário pandêmico ocasionado pelo coronavírus que deve ser considerado, de modo a se priorizar o direito à moradia – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080532-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados FRANCISCO
ERONILDO DE LIMA SILVA e MARIA DOS PRAZERES DA SILVA
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080532-29.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.770 - bhs
2
Voto no 34.770
Agravo de Instrumento no 2080532-29.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Agravados: FRANCISCO ERONILDO DE LIMA SILVA e
OUTRA
AÇÃO DE CONCESSÃO DE USO ESPECIAL

Pretensão da agravante à reforma da r. decisão, que
determinou a manutenção dos agravados na posse do
imóvel Inocorrência Não se vislumbra, no presente
caso, o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do
processo que autorize a reforma da decisão Cenário
pandêmico ocasionado pelo coronavírus que deve ser
considerado, de modo a se priorizar o direito à moradia
Decisão mantida Agravo desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de São Paulo em face da r. decisão de fls. 109, ora agravada,
que manteve a posse dos agravados nos autos da ação de concessão de
uso especial no 1012605-35.2019.8.26.0053.
Inconformada, a agravante requerer a concessão do efeito
suspensivo, a fim de que seja determinada a retomada do imóvel pelo
Município de São Paulo. Aponta que os agravados não anexaram aos
autos a mencionada intimação para a desocupação da área, nem foi
identificada a área em comento.
Aduz não ter sido realizado o pedido de concessão de uso
especial em face da Prefeitura Municipal. Aponta não estar comprovado
o tempo em que os agravados alegam estar na posse da área, nem
mesmo a inexistência de outro Deferido o efeito suspensivo pleiteado às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080532-29.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.770 - bhs
3
fls. 23/24. às fls. 23/24. Sem contraminuta (fls. 33).
É o relatório.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em face da r. decisão
que manteve a posse dos agravados nos autos da ação de concessão de
uso especial.
E, de fato, a decisão merece subsistir.
Isso porque, conforme bem reconhecido pela r. decisão de
fls. 109, os agravados já residem no local por um longo período, de
modo a justificar a sua manutenção na área.
Somado a isso, não se vislumbra qualquer perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo em tal manutenção, tendo em
vista a inércia do Município de São Paulo em manifestar o seu interesse
pela retomada da área em comento.
Por fim, importa reconhecer que no atual cenário da
pandemia gerada pela Covid-19, a manutenção da moradia das famílias
é medida ainda mais urgente, pois, neste momento, questões
humanitárias e vinculadas à dignidade da pessoa humana devem se
sobrepor aos demais interesses existentes, conforme jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão
que deferiu a tutela provisória postulada em ação de imissão
de posse. Terreno ocupado por inúmeras famílias, para fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080532-29.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.770 - bhs
4
de moradia, há mais de uma década. Situação de urgência
não caracterizada. Ausência dos requisitos legais para a
concessão da liminar. Apreciação de recurso acerca do
mesmo objeto controvertido por esta C. Câmara (Agravo de
Instrumento no 2236725-09.2019.8.26.0000), que vislumbrou a
presença de litígio coletivo pela posse de bem imóvel no caso
em comento. Fato de o imóvel estar localizado em APP que
não obsta o entendimento aqui consolidado, podendo o
Ministério Público ou as autoridades públicas tomar
providências para sanar os vícios constatados no local.
Cenário pandêmico provocado pelo novo Coronavírus que
torna necessária a suspensão imediata da deliberação
combatida. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO1”.
[grifou-se].
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. PRAZO DE 30 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO
VOLUNTÁRIA DE IMÓVEL POR QUESTÕES RELATIVAS À
PANDEMIA
(COVID-19).
PARTE
AUTORA,
ORA
AGRAVANTE, QUE VISA A REDUÇÃO DO PRAZO PARA 24
(VINTE E QUATRO) HORAS OU, ALTERNATIVAMENTE, 05
(CINCO)
DIAS.
QUESTÕES
HUMANITÁRIAS
E
VINCULADAS À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
QUE, NESTE MOMENTO, DEVEM SE SOBREPOR A
QUESTÕES
DE
NATUREZA
MERAMENTE
PATRIMONIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE PONDERA
PELA DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DE NOVA
MORADIA PELA AGRAVADA NO ATUAL MOMENTO
VIVENCIADO NO PAÍS. RECURSO NÃO PROVIDO2”.
[grifou-se].
Com essas considerações, entendo que a r. decisão que
determinou a manutenção dos agravados no imóvel em comento não
merece reparos.
1 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento no 2025755-
94.2020.8.26.0000. Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Beretta da Silveira,
julgado em 15/06/2020.
2 Agravo de Instrumento 2093342-36.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/05/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080532-29.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.770 - bhs
5
Isso posto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)